Tribunal: TJES
Processo: 5001106-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; União Estável ou Concubinato
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001106-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CINTHYA KARSTEN
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Cinthya Karsten e Terezinha Bergamini Sossai contra o acórdão de id. 1643356, que proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto pela primeira.

Nas razões de id. 1696517, Cinthya Karsten alega que (a) requereu a anulação de todos os atos praticados na audiência realizada em 08/02/2021, em decorrência da declaração de preclusão da prova testemunhal, (b) não teve a oportunidade de contraditar as testemunhas de Terezinha Bergamini Sossai.

Requer o provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para que o agravo de instrumento seja provido integralmente.

Nas razões de id. 175214, Terezinha Bergamini Sossai sustenta que (i) o acórdão foi omisso quanto ao momento adequado para requerer a prova testemunhal e apresentação do respectivo rol, (ii) o fornecimento anterior do rol é tão extemporâneo quanto o posterior, eis que deve ser apresentado após o saneamento e designação da audiência, (iii) Cinthya Karsten não ratificou o rol oportunamente.

Requer o provimento do recurso para que a omissão seja suprida, afastando-se a possibilidade de produção da prova.

Contrarrazões de Cinthya Karsten no id. 1847084.

Terezinha Bergamini Sossai não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 2071028.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de março de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa
:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS NA INICIAL. INFORMAÇÃO DE COMPARECIMENTO INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO DO JUÍZO. DECLARAÇÃO DE PRECLUSÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA ANULAÇÃO DOS DEMAIS ATOS PRATICADOS EM AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme o art. 455 do CPC, c
abe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo
.

2.
As testemunhas da agravante foram arroladas na petição inicial, tendo sido comprovado perante o Juízo a devida intimação para comparecimento à audiência
.

3.
A declaração da preclusão da prova por ausência de arrolamento configura cerceamento de defesa, devendo ser designada nova audiência para oitiva das testemunhas
.

4.
I
nexiste
motivo para anulação
dos demais atos praticados em audiência
, uma vez que apenas foram colhidos os depoimentos da agravada
e de duas testemunhas por ela arroladas, sendo oportunizado ao advogado da agravante elaborar as devidas perguntas
.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Como se depreende do voto contido no id. 1365185, apesar do entendimento do STJ acerca da preclusão da prova quando a parte não as especifica após a decisão saneadora, o Magistrado possibilitou o arrolamento de testemunhas em quinze dias ou que as partes as levassem independente de intimação, o que já havia sido informado por
Cinthya Karsten
. Afastada, portanto, a alegação de ofensa aos arts. 357, § 4º; 407 e 450 do CPC.

No que concerne à anulação da audiência, restou consignado que não há motivo para tanto, já que foram colhidos apenas os depoimentos de
Terezinha Bergamini Sossai
e das testemunhas por ela arroladas, tendo sido oportunizada ao advogado de
Cinthya Karsten
a elaboração de perguntas e, consequentemente,
a possibilidade
de contraditá-las.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
as
embargante
s
objetiva
m
especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito

os
embargos de declaração
de
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE
R
ELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.